Tribunal: STF
Processo: RE 1298363
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO Servidor público aposentado integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação. Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Lei Complementar nº 1.256/2015. Natureza remuneratória, geral e impessoal da vantagem. Extensão aos inativos e pensionistas. Admissibilidade. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido”. (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, "caput" e inciso X; 40, § 8º; 61, § 1º, inciso I, "a"; e 97, todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a Gratificação de Gestão Educacional não consubstancia aumento de caráter geral e sim de uma gratificação de serviço, devida apenas para os servidores que estiverem, efetivamente, exercendo as atividades específicas de suas funções, na medida em que aqueles que estiverem afastados para o exercício de funções estritamente administrativas não a auferem (eDOC 10, p. 8).
    Alega-se, ainda, que o órgão fracionário do TJ/SP afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR) como critério de correção monetária, o que viola o entendimento vinculante do STF no RE 870.947/SE (Tema 810), no qual restou expressamente consignada a aplicação da modulação estabelecida na Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4425 (aplicação da TR até 25 de março de 2015) (eDOC 10, p. 2).
    Por fim, afirma-se que, ao concluir dessa forma, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de sua Câmara, teria afastado a aplicação de norma infraconstitucional, em violação à regra da reserva de plenário (eDOC 10, p. 16). 
    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, determinou o retorno dos autos à turma julgadora para possível adequação do feito ao tema 810 da sistemática da repercussão geral (eDOC 14).
    Ao realizar o juízo de adequação, a 9ª Câmara de Direito Público do TJSP entendeu que o acórdão recorrido apresenta-se em consonância com a orientação firmada pelo STF sobre o tema (eDOC 16).
    Os autos foram então encaminhados a essa Corte.
    É o relatório
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie, consignou que os recorrentes fazem jus à Gratificação de Gestão Educacional (GGE), pois o único requisito para o servidor ter direito à referida vantagem é ser integrante das classes de suporte pedagógico do magistério e estar em efetivo exercício desta atividade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “A referida Gratificação de Gestão Educacional (GGE) foi instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/2015 aos servidores estaduais integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação (art. 8º), vedada sua concessão aos servidores afastados para o exercício de funções estritamente administrativas (art. 8º, § 2º) e calculada mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa 01, Nível I da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9º, “caput” e § 1º), observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no cálculo do 13º salário, das férias e do acréscimo de um terço, incidindo, sobre ele, os descontos previdenciários e de assistência médica (art. 9º, §§ 2º e 3º). 
    O único requisito para o servidor ter direito à referida vantagem, portanto, é ser integrante das classes de suporte pedagógico do Magistério e estar em efetivo exercício desta atividade na Secretaria da Educação, registrando-se, ainda, que a mencionada gratificação teve molde normativo remuneratório (e não indenizatório) e assegurou-se aos atuais servidores que a receberem o direito de, ao se aposentar, computá-la no cálculo dos proventos (incorporação) a razão de 1/30 por ano de percebimento (art. 13, da LCE nº 1.256/2015). 
    Nesse quadro, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos os integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda, sem vinculação alguma à atividade específica dentre aquelas atribuídas aos cargos. 
    O argumento de que a instituição da gratificação está no contexto do aumento das atribuições dos cargos de supervisão e de direção de ensino, ante a criação da Avaliação Periódica de Desempenho Individual (APDI), é despiciendo, pois o exercício desta atribuição não tem vinculação legal e específica alguma à concessão da gratificação em pauta, bem como porque avaliar os subordinados, na hierarquia funcional, a rigor, não é atribuição materialmente nova, pois é própria e inerente ao desempenho do cargo hierárquico superior”. (eDOC 7, p. 4-5)
    Inicialmente, ressalte-se que a discussão acerca da natureza jurídica da Gratificação de Gestão Educacional (GGE) e da possibilidade de extensão do benefício aos inativos já teve a repercussão geral rejeitada, conforme julgamento do tema 1089, ementado nos seguintes termos:
    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas” (RE 1223164 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.7.2020)
    Assim, consistindo-se a matéria dos autos da mesma tratada na repercussão geral mencionada, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    No que se refere ao regime de atualização monetária incidente sobre condenações judiciais da Fazenda Pública, registro que a resolução da controvérsia do tema 810 já foi dirimida por esta Corte no julgamento do paradigma (RE 870.947-SE, rel. Min. Luiz Fux). 
    Na espécie, a decisão do Tribunal de origem mostra-se compatível com o entendimento firmado no precedente mencionado (tema 810). Nesse sentido, observe-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “Quanto aos encargos da mora, cumpra-se o que restar decidido definitivamente pelo colendo STF no julgamento do Tema nº 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública: quanto aos juros de mora aplica-se o previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação e, quanto à correção monetária, aplica-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, devendo incidir sobre as parcelas devidas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, e se o valor for anterior a 2009, cumpra-se também o Tema 905”. (eDOC 7, p. 6)
    Por sua vez, acrescente-se que a modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-SE foi negada em sede de embargos de declaração, motivo pelo qual resta afastada a possibilidade de aplicação da TR até o ano de 2015, conforme acórdão assim ementado:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020)
    Nesse sentido, confiram-se ainda os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI 12.086/2009. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 660 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Distrital 12.086/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE 1277202 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.02.2021)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1004554 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.06.2020)
    Ademais, diga-se que a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atualizada, mencionada pelo Tribunal, utiliza o IPCA-E como índice de correção monetária para débitos não tributários da fazenda pública, o que evidencia a compatibilidade do julgado com o jurisprudência desta Corte.
    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não merece qualquer reforma, posto se tratar de decisão perfeitamente ajustada aos precedentes desta Corte e às normas de caráter constitucional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente